Tribunal: TCU
Processo: 018.009/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299775, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299775, funçãonull, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS,NO MUNICIPIO DE ARACRUZ-ES DE FORMA A QUALI FICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1243/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 881/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego contra Ademar Coutinho Devens, Jones Cavaglieri e Ilza Carvalho Fernandes devido à não comprovação da correta aplicação dos recursos federais repassados ao município de Aracruz/ES pelo Plano de Implementação Siafi 299775, no valor de R$ 635.250,00, destinado à execução do Projovem Trabalhador, cujo objetivo era qualificar jovens do município e inserir ao menos 30% deles no mercado de trabalho. Considerando que o parecer do Ministério Público junto ao TCU evidencia a inexistência de débitos que justificassem a autuação da tomada de contas especial, haja vista que houve recolhimento integral do valor imputado atualizado, na data de 17/12/2024, peça 110, em momento anterior à determinação de instauração da TCE pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ocorrida no dia 4/6/2025, peça 1. considerando que a ausência de débito ou de dano ao erário federal afasta os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido da tomada de contas especial, impondo o arquivamento do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU e conforme assentado nos Acórdão 7896/2022-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, 10.894/2021-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, e 2.022/2011-TCU-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler; e considerando que consta da peça 110 que o recolhedor identificado na GRU 2024/380908/0055657316, cujo recolhimento aos cofres da União ocorreu no dia 17/12/2024, é o município de Aracruz/ES (CNPJ 27.142.702/0001-66); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; c) remeter cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para que, no exercício de sua competência constitucional, avalie a legalidade e a pertinência dos recolhimentos efetuados pelo município de Aracruz/ES. 1. Processo TC- Processo 018.009/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ademar Coutinho Devens (XXX.165.657-XX); Ilza Carvalho Fernandes (XXX.795.627-XX); Jones Cavaglieri (XXX.604.476-XX) 1.2. Unidade: Município de Aracruz/ES 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há